Tribunal: TJDFT
Processo: 0807563-21.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Ementa. Juizado Especial da Fazenda Pública. Direito administrativo e processual civil. Ação de nulidade de ato administrativo. Recurso inominado. Determinação de emenda à petição inicial. Juntada do processo administrativo. Descumprimento. Indeferimento da inicial. Extinção do processo sem resolução do mérito. Princípio da cooperação. Documentos essenciais ausentes. Não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que indeferiu a petição inicial e determinou o arquivamento do feito, sem resolução do mérito, com apoio no artigo 321, parágrafo único, e artigo 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo realizados.
3. Em suas razões recursais, a parte autora alega ter havido nulidades processuais e cerceamento de defesa, ante a determinação de emenda desconsiderando documentos já apresentados e a indevida inversão do ônus da prova. Sustenta que juntou aos autos todos os documentos que lhe foram disponibilizados e houve violação ao art. 9o da Lei no 12.153/2009, pois o dever de apresentação do processo administrativo era do DETRAN/DF. Assim, pugna pelo retorno dos autos ao Juízo de origem para o seu regular processamento ou, subsidiariamente, caso se entenda pela aplicação da teoria da causa madura, pela anulação do auto de infração, com o consequente cancelamento da multa e de todos os seus efeitos secundários, incluindo a pontuação na CNH do recorrente.
4. Em contrarrazões, o requerido aduz que a inicial foi corretamente indeferida por ausência de requisitos essenciais, tal como previsto nos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC, pois a parte autora não cumpriu com a intimação para emendar a petição inicial com o processo administrativo completo, evidenciando a continuidade da falta de documentos obrigatórios.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, o descumprimento da decisão que determinou a emenda da petição inicial, especialmente em relação à juntada do processo administrativo relativo ao auto de infração, autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.
III. Razões de decidir
6. Nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil, verificada a ausência dos requisitos legais da petição inicial ou a existência de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, deve o juiz determinar que a parte autora a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido. Não cumprida a diligência, impõe-se o indeferimento da inicial, na forma do parágrafo único do referido dispositivo.
7. No caso, a decisão de ID 81199783 determinou que a parte autora emendasse a petição inicial para: a) instruir o feito com cópia do processo administrativo que tratou do auto de infração que se pretende a declaração de nulidade; e b) apontar, de forma específica e detalhada, qual seria o prejuízo ao direito de defesa em razão da suposta não entrega da cópia do auto de infração no momento da infração (considerando que não vale como notificação de autuação quando o autor não é proprietário do veículo), bem como a suposta falta de assinatura do auto de infração e, ainda, a suposta não concomitância dos procedimentos, levando-se em conta o posicionamento jurisprudencial de que a não concomitância, por si só, não causa nulidade do procedimento.
8. A parte autora, todavia, não cumpriu a determinação judicial, quedando-se silente.
9. Verifique-se que não há, nos autos, demonstração de requerimento administrativo para obtenção do processo administrativo, de recusa do órgão de trânsito em fornecê-lo, nem de circunstância objetiva que tornasse inviável o cumprimento da diligência.
10. Cumpre ressaltar que o art. 9o da Lei n. 12.153/2009 não afasta o dever mínimo de colaboração processual da própria parte autora, consistente na apresentação de documentação apta a individualizar o ato impugnado e a delimitar a controvérsia, sobretudo quando a causa de pedir se fundamenta em alegadas irregularidades ocorridas no curso do processo administrativo.
11. Além disso, o Tema 1198 do STJ assentou que, constatados indícios de litigância abusiva, o juiz pode exigir, de modo fundamentado e com observância à razoabilidade do caso concreto, a emenda da petição inicial a fim de demonstrar o interesse de agir e a autenticidade da postulação, respeitadas as regras de distribuição do ônus da prova. Dessa forma, com o objetivo de coibir a demanda predatória, conforme Recomendação n. 159/2024 do CNJ, e evitar a imposição de ônus excessivo à Fazenda Pública, incumbe ao magistrado verificar se a petição inicial atende aos requisitos dos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil, bem como se a causa de pedir tem pertinência com os documentos dos autos.
12. Assim, não realizada a emenda, correto o indeferimento da petição inicial, medida que não obsta o ajuizamento de nova ação devidamente instruída.
IV. Dispositivo e tese
13. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Tese de julgamento: "A ausência de cumprimento da determinação de emenda à petição inicial, consistente na juntada de documentos essenciais à delimitação da controvérsia, autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, não sendo o art. 9o da Lei n. 12.153/2009 apto a afastar o dever mínimo de colaboração processual da parte autora.".

Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 319, 320 e 321; Lei n. 12.153/2009, art. 9o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1198.